Tribunal: TJDFT
Processo: 0709703-94.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO E AMEAÇA. USO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO DO CRIME DE ROUBO PARA AMEAÇA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADA. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO. UM OITAVO (1/8) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo circunstanciado tentado e de ameaça, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que segura, certa e corroborada por outros elementos probatórios.

3. Não há falar em desistência voluntária em relação à tentativa de roubo perpetrada em desfavor de uma das vítimas, uma vez que o réu apenas não consumou o crime em decorrência da reação da ofendida, que fugiu. Improcede, portanto, a pretensão recursal de desclassificação do crime de roubo tentado para o crime de ameaça.

4. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

5. Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

6. Recurso conhecido e desprovido.